Tribunal: TJBA
Processo: 8000574-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000574-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNO SERRAO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS VINICIUS CANARIO SERRAO

IMPETRADO: 4 Vara Crime de Salvador

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Paciente condenado pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2.º-A, c/c art. 71, ambos do CP) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

2. Impetrante alega constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, sustentando incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime prisional fixado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto.

III. Razões de decidir

4. O direito de recorrer em liberdade não é absoluto. Pode ser negado quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar, mesmo após sentença condenatória.

5. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. O Paciente confessou ser o mentor intelectual da empreitada criminosa. Há reiteração delitiva evidenciada. O
modus operandi
audacioso demonstra risco concreto à ordem pública.

6. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a segregação cautelar. Precedentes do STJ.

7. O Juízo de origem expediu guia de recolhimento provisória, assegurando ao Paciente o recolhimento em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto fixado. Logo, há compatibilização entre a prisão preventiva e o regime determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a segregação cautelar, desde que assegurado o recolhimento em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado. 2. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando a decisão demonstra, de forma concreta e fundamentada, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito, o
modus operandi
, a reiteração delitiva e a periculosidade do agente."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 71 e 171, § 2.º-A; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n.º 46.549/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2014; STJ, RHC n.º 36.158/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2013; STJ, AgRg no HC n.º 926.229/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC n.º 958.571/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2024; STJ, RHC n.º 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8000574-61.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Carlos Vinícius Canário Serrão (OAB/BA n.º 44.535) em favor de BRUNO SERRÃO FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora